Tribunal: TJES
Processo: 5006780-37.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006780-37.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ DE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS JÁ QUITADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido reconvencional de repetição de indébito. A ação foi ajuizada pela instituição financeira sob fundamento de inadimplência nas parcelas 18 e 19 de contrato, vencidas em 30/06 e 30/07/2022, utilizadas como causa para busca e apreensão. O réu comprovou o adimplemento integral dessas parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de parcelas já quitadas, utilizada como fundamento de ação de busca e apreensão, autoriza a restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou entendimento de que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a verificação de conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. A modulação fixada estabelece que, nas relações privadas, a devolução em dobro alcança apenas cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021.
5. No caso, a cobrança das parcelas quitadas ocorreu após essa data, e o ajuizamento de ação de busca e apreensão baseada em inadimplemento inexistente caracteriza violação à boa-fé objetiva, impondo a devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível provida para condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores correspondentes às parcelas 18 e 19, com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Tese de julgamento
: “A cobrança indevida de parcelas quitadas, posterior a 30/03/2021, autoriza a repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006780-37.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: LARISSA CONTARINI HONORATO - ES25681-A
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) APELADO: FLAVIO NEVES COSTA - SP153447-A

VOTO

O apelante sustenta que, em razão da cobrança indevida da parcela já quitada, faz jus à devolução em dobro do valor cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em razão do alegado inadimplemento do requerido quanto às parcelas 18 e 19, com vencimento em 30/06 e 30/07/2022, respectivamente, apontadas pela instituição financeira como fundamento para a busca e apreensão. No entanto, o requerido afirmou ter quitado regularmente as referidas parcelas, o que de fato restou comprovado.

Assim, resta configurada a cobrança indevida, já que a apelada atribuiu ao apelante inadimplência inexistente e fundamentou sua pretensão em parcelas já quitadas.

A Corte Especial do e. STJ decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

A modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Na presente hipótese, as cobranças questionadas são posteriores a essa data (30/03/2021) e decorreram de conduta incompatível com a boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão embasada em parcelas já adimplidas, o que extrapola o erro justificável e representa violação ao dever de cuidado e lealdade contratual.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do direito à repetição do indébito em dobro, abrangendo os valores correspondentes às parcelas 18 e 19, com juros de mora a partir da citação, exclusivamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, até o efetivo pagamento.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido reconvencional, condenando a instituição financeira ao pagamento em dobro dos valores correspondentes às parcelas 18 e 19, com juros de mora a partir da citação, exclusivamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, até o efetivo pagamento.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.